Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ATO IMPUGNADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição e omissão. O embargante alega contradição no ponto em que a decisão se reportou à desconsideração da personalidade jurídica quando o fato narrado é sucessão irregular de empresa. Estas questões se acham entrelaçadas no processo de origem, sendo uma o fundamento fático e outra a consequência. Uma é a causa e outra a consequência, de modo que o acórdão, neste ponto, não padece de contradição. Neste sentido a jurisprudência do Eg. TJDFT: “Para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1651235, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA). Não há, pois, contradição nem omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.